Tribunal: TJES
Processo: 0000033-90.2004.8.08.0053
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2025-09-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000033-90.2004.8.08.0053

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: SEBASTIAO PRISCO DE AZEVEDO

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO CONSUMADO E TENTADO. DECISÃO DE PRONÚNCIA. ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA. INOVAÇÃO RECURSAL. INDEFERIMENTO DE TESTEMUNHAS. LEGÍTIMA DEFESA DE TERCEIRO. PRESCRIÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso em sentido estrito interposto por acusado contra decisão que o pronunciou para julgamento pelo Tribunal do Júri pela prática de homicídio qualificado consumado (art. 121, § 2º, II e IV, do CP) e homicídio qualificado tentado (art. 121, § 2º, II e IV, c/c art. 14, II, do CP), em razão de disparos de arma de fogo. Pleito de reconhecimento de nulidade por cerceamento de defesa e, no mérito, absolvição pela excludente de ilicitude (legítima defesa de terceiro), bem como reconhecimento da prescrição.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão:
(i) definir se houve nulidade processual por cerceamento de defesa decorrente da dispensa de testemunhas arroladas;
(ii) estabelecer se é cabível absolvição sumária por legítima defesa de terceiro;
(iii) determinar se ocorreu a prescrição da pretensão punitiva.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Inovação recursal impede o conhecimento da preliminar de nulidade por cerceamento de defesa quando não arguida em alegações finais, sob pena de supressão de instância.

O indeferimento da oitiva de testemunhas é legítimo quando o magistrado fundamenta que a diligência é protelatória ou irrelevante, nos termos do CPP.

A pronúncia exige apenas prova da materialidade e indícios suficientes de autoria (CPP, art. 413), não se exigindo certeza para condenação, conforme entendimento do STJ (AgRg no AREsp nº 2.263.936/MG).

A absolvição sumária só é cabível quando a excludente de ilicitude é comprovada de plano, o que não ocorreu, pois os depoimentos apontam disparos injustificados, devendo a tese ser apreciada pelo Tribunal do Júri (STJ, AgRg no AREsp nº 1.949.308/SP).

A prescrição não se configura, pois a pena máxima do homicídio qualificado é de 30 anos (CP, art. 109, I), houve suspensão do prazo (CPP, art. 366) e interrupção pelos marcos processuais (CP, art. 117, I e III).

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
0000033-90.2004.8.08.0053
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
RECORRENTE: SEBASTIAO PRISCO DE AZEVEDO
RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) RECORRENTE: CALEBE OLIVEIRA FORTUNATO - SC38030

VOTO

Cuida-se de
recurso em sentido estrito
interposto por
SEBASTIÃO PRISCO DE AZEVEDO
contra a decisão Id. 12036707, proferida pelo Juízo da Vara Única de Alto do Rio Novo/ES, que o pronunciou e determinou sua submissão a julgamento perante o Tribunal Popular do Júri, pela prática do crime de

homicídio, qualificado por motivo fútil, mediante recurso que dificultou a defesa da vítima
(art. 121, § 2º, inc. II e IV do CP)
em relação à vítima Carlos Roberto André Rocha, e a
tentativa de

homicídio qualificado

por motivo fútil, mediante recurso que dificultou a defesa da vítima
(
art. 121, § 2º, inc. II,
IV
na forma do artigo 14, inciso II, do CP)
em relação à vítima Erielton Rocha Marques.

Nas razões recursais, o apelante suscita
preliminar de cerceamento de defesa
, que passo a analisar, antes de adentrar ao mérito.

Afirma a defesa que na audiência de instrução foram dispensadas testemunhas arroladas na denúncia, em que pese sua insistência pela manutenção da oitiva. Sustenta que tal medida configura violação ao princípio do contraditório e da ampla defesa, uma vez que deveria ter sido oportunizado prazo para indicação dos endereços das testemunhas arroladas em comum.

Não obstante os judiciosos argumentos da defesa, verifico, de início, que referida tese defensiva, não foi aventada perante o Juízo de primeiro grau em alegações finais, tanto assim que não foi objeto de análise na decisão ora atacada.

A alegação de nulidade foi sustentada somente em segundo grau de jurisdição, quando da interposição do presente recurso em sentido estrito, após a decisão de pronúncia do acusado, o que configura inovação recursal, cuja análise nesse momento, acarretaria a supressão de instância, o que é vedado.

Outrossim, registro que o magistrado pode indeferir o pedido de oitiva de testemunhas quando considerar a diligência protelatória, desnecessária ou impertinente, desde que tal decisão seja devidamente fundamentada.

É o caso dos autos, tendo em vista que o
juízo a quo
, em audiência de instrução e julgamento (fl. 460) fundamentou corretamente o indeferimento, ao salientar que, diante do tempo decorrido desde o início da ação penal, e da ausência de justificativa para inquirição das testemunhas, o pedido apresenta caráter meramente protelatório.

Ressalto ainda que, ao analisar os depoimentos prestados em sede policial das testemunhas citadas e requeridas pela defesa, verifica-se que o Sr. Altair Martins Alfredo (fl. 55) afirmou ter deixado o bar logo após a confusão, não presenciando os fatos, tendo apenas tomado conhecimento dos possíveis responsáveis pelo crime por intermédio de terceiros. No mesmo sentido, a testemunha Ronaldo Tomaz da Silva (fl. 57), declarou expressamente que não presenciou o delito, limitando-se a relatar informações obtidas por comentários de populares.

Assim, não verifico a imprescindibilidade de seus depoimentos, nem tampouco prejuízo efetivo à defesa, razão pela qual não há que se falar em nulidade por suposta violação aos princípios da ampla defesa e do contraditório.

Dessa forma,
REJEITO
a preliminar
.

Quanto ao mérito, o recorrente argumenta que agiu em legítima defesa de terceiro, requerendo, por conseguinte, sua absolvição com fundamento na excludente de ilicitude prevista no artigo 23 do Código Penal.

Quanto aos fatos,
a denúncia descreve que, na data de 24/01/2004 no Bairro Padre Pedro, no município de Alto Rio Novo, o recorrente efetuou um disparo de arma de fogo contra Erielton Rocha Marques, atingindo-o na região infra-axilar esquerda, não consumando o homicídio por circunstâncias alheias à sua vontade. Além disso, desferiu outros dois disparos contra Carlos Roberto André Rocha, atingindo-o na região torácica esquerda, lesões que ocasionaram seu óbito.

Apurou-se que o crime foi praticado por motivo fútil, decorrente de uma discussão entre os envolvidos em razão de um desentendimento ocorrido no dia anterior entre Diones Marcos da Silva e “Serginho”, sobrinho do corréu Denir da Cunha.

Finda a instrução processual, o MM. Juiz pronunciou o recorrente pela prática de crime doloso contra a vida.

De início, registro que o artigo 413, § 1º, do CPP, estabelece que a pronúncia encerra mero juízo de admissibilidade da acusação, exigindo, tão somente, o exame da ocorrência do delito, com a indicação da materialidade e indícios de autoria, não demandando a certeza necessária para uma sentença condenatória, conforme entendimento do STJ, encampado no Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial nº. 2.263.936/MG, julgado
em 21/3/2023,
sob a
relatoria do Ministro Reynaldo Soares da Fonseca
(5ª Turma, DJe: 24/3/2023).

Na hipótese, a defesa
não
questiona a materialidade e a autoria do crime.

Aduz, lado outro, que o homicídio foi praticado em legítima defesa de terceiro, o que autorizaria a absolvição.

Todavia, o conjunto probatório aponta em sentido diverso do pretendido pela defesa, indicando que o ora recorrente efetuou disparos contra as vítimas de maneira deliberada e injustificada.

Destacam-se as declarações da vítima sobrevivente Erielton Rocha Marques
,
que em juízo narrou que o denunciado, estando a aproximadamente um metro de distância, sacou um revólver e efetuou um disparo à queima-roupa contra sua pessoa, acrescentando que não houve qualquer discussão anterior entre os envolvidos.

Assim, não evidenciado, de forma incontroversa, que o acusado agiu amparado pela excludente de ilicitude da
legítima defesa de terceiro
, cumpre ao Júri a apreciação de tal tese defensiva.

Em semelhante sentido, cito precedente do C. STJ:

“(...)
2. Nos termos da jurisprudência desta Corte, uma vez não evidenciada, de plano, a ocorrência da excludente de ilicitude da legítima de defesa, mister seja o réu pronunciado
, inexistindo ilegalidade a ser sanada, sendo, de todo modo, imprópria a via do especial à revisão do entendimento, nos termos da Súmula 7/STJ (...).” (STJ. AgRg no AREsp n. 1.949.308/SP,
relator Ministro Olindo Menezes
(Des. Convocado do TRF 1ª Região), Sexta Turma, julgado em 22/2/2022, DJe de 2/3/2022). (grifo acrescido)

Por fim, sobre a tese de prescrição, importa registrar que o crime de homicídio qualificado tem pena máxima cominada de 30 (trinta) anos, de modo que o prazo prescricional para pena imposta, nos termos do artigo 109, inciso I, do Código Penal, é de 20 (vinte) anos.

No presente caso, os marcos interruptivos da prescrição a serem considerados, são a data do recebimento da denúncia, e a decisão de pronúncia (artigo 117, inciso I e III do CP).

A denúncia foi recebida no dia 30 de junho de 2004, ocasião em que, após a citação por edital e a ausência de comparecimento ou constituição de defensor pelo réu, houve a suspensão do processo e, por conseguinte, do prazo prescricional, nos termo do artigo 366 do CPP.

O recorrente somente foi citado pessoalmente em 28/07/2022 (fl. 391), após se apresentar espontaneamente. Assim, considerando que o prazo prescricional voltou a fluir apenas em 2022, constato que não transcorreu, entre os marcos interruptivos mencionados, o lapso necessário para extinção da punibilidade.

Diante de todo o exposto, considerando o quadro probatório, a pronúncia, nos moldes como proferida, é medida que se impõe, cabendo ao Conselho de Sentença apreciar, livremente, a acusação e as teses defensivas, dirimindo as eventuais dúvidas em Plenário.

DISPOSITIVO:

Firmado em todo o exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria de Justiça (Id. 14707055),
CONHEÇO e
NEGO
PROVIMENTO
AO RECURSO
.

Dou as matérias como prequestionadas.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do relator.